Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: GUALTER TAVARES NETO REU: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUALTER TAVARES NETO contra decisão de ID 44752918, que indeferiu a petição inicial em ação rescisória, com pedido liminar, proposta em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 42798252 - origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (Processo no 2014.01.1.065548-4 CNJ no 0015704-93.2014.8.07.0001), de forma a suspender o cumprimento de sentença que corre nos autos no 0711799-63.2019.8.07.0001. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso e obscuro. Afirma que há demonstração do erro crasso de forma clara, objetiva e robustamente fundamentada diante da violação manifesta e literal das disposições do CPC a respeito da liquidez da sentença atingiu de forma direta e objetiva, inclusive, a regra que proíbe o enriquecimento sem causa. Alega que era impossível vislumbrar que na sentença em que se sagrou vitorioso, quase que integralmente, o autor pudesse ser reduzido à insolvência, pois não tinha como o autor prever que a sutil ausência da frase “a se apurar em futura liquidação” no item “g” da sentença lhe causaria os transtornos que o cumprimento de sentença vem causando. Aduz que agora, através da impugnação já apresentada e dos recursos que já foram interpostos no cumprimento de sentença, o que se tem decidido a respeito é justamente que isso seria um problema na coisa julgada, e que se estaria pretendendo mudar a sentença, o que seria inviável no cumprimento de sentença, nas suas impugnações e nos respectivos recursos. Assevera que a sentença padece de liquidação, ou seja, a sentença violou de forma manifesta os artigos 492 e 509 do CPC, o que entende ser erro crasso, por isso o que se tem é um cumprimento de sentença extremamente danoso ao exequente justamente por conta desse erro crasso verificado na sentença. Sustenta que é obscuro o fundamento da decisão quando dispõe que mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória, e pergunta se “o objeto da irresignação do autor, ora embargante, poderia ser considerado um erro material verificado na sentença rescindenda”. Acrescenta que, em decorrência do erro crasso da sentença em não determinar que o seu item “g” padecia da óbvia liquidação e isso viola um conjunto grande de dispositivos da lei processual, mas, especial e essencialmente podendo ser sintetizado o erro crasso quanto à violação apenas dos artigos 491, §1o e 509 do CPC. Conclui que todo o restante do contexto fático-jurídico da ação rescisória é uma tentativa de despertar no Tribunal o interesse em ver o quão injusta é a sentença recorrida, de acordo com a tramitação do cumprimento de sentença que está, sem dúvida alguma, causando enriquecimento ilícito aos embargados e o empobrecimento injusto do embargante. (ID 45304371). Contrarrazões apresentadas (ID 46344529). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Conheço do recurso porque presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No que diz respeito a suposta omissão e obscuridade, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que o embargante, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu, qual seria o erro crasso da sentença rescindenda, e mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico. Quanto a esse ponto, citou-se os seguintes julgados sobre o tema: “(...) A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. (...)” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020). “(...) 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. (...)”. (07084708020188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 7/6/2019). Não há omissão, nem obscuridade, alguma na decisão embargada, visto que, a decisão afirmou que se havia violação à norma jurídica à época da prolação da decisão, o autor deveria ter fundamentado seu pedido em torno da tese defendida nesta ação. O julgado embargado é expresso ao consignar que “todos os fatos narrados, como “o item “g” do dispositivo da sentença não gera um título executivo judicial” “compensação dos valores”, “cumulação de encargos moratórios e multas”, “impenhorabilidade do bem de família” dizem respeito a matéria a ser discutia no cumprimento, e não em ação rescisória”. O simples fato da sentença ser ilíquida não configura erro crasso ou interpretação aberrante, como pretende o embargante, visto que é matéria típica de liquidação de sentença. Da mesma forma, o fato de o embargante não prever que o cumprimento de sentença lhe “causaria transtornos” ou que ele lhe é “extremamente danoso”, não se adequa à hipótese art. 966, V, do CPC. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que “o próprio autor, em sua objeção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença já apresentou esses argumentos, de forma similar, sob os títulos: “II – da necessária apuração técnica/contábil do valor devido”, “III – dos cálculos do devedor após a tomada de todos os seus bens imóveis” e “IV – do reconhecimento de se preservar minimamente a dignidade da pessoa do devedor, diante da já completa injustiça cometida ao não se garantir nenhum de seus imóveis como bem de família” (ID 141051702 – proc. 0711799-63).” Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator